Tribunal: TJBA
Processo: 8057633-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057633-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
CRIME
DE
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
(ART.
155, §4º, I, c/c art. 14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
).

ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PELA LIBERDADE PROVISÓRI
A
COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
E
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado p
ela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de RAFAEL BADARO DANTAS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO
DO
PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU.

2.
Em síntese,
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito
a suposta violação da norma insculpida no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sendo o flagranteado surpreendido por seguranças privados quando estava arrombando um veículo automotor de propriedade de terceiros com a clara intenção de locupletar-se do mesmo, estando em seu interior quando foi detido, não se consumando por completo o fato típico por fatos alheios à sua vontade.

3. No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por decretação da prisão preventiva de ofício, percebe-se não restar constatada qualquer ilegalidade, haja vista que o Ministério Público foi previamente provocado, tendo opinado pela restrição da liberdade, com a aplicação de medidas cautelares. No entanto, o magistrado a quo decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

4
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E

DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057633-41.2025.8.05.0000, impetrado por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de RAFAEL BADARO DANTAS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO
DO
PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06